Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706822-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARTUR NASCIMENTO CAMAPUM, FERNANDA SOUSA SENA DE OLIVEIRA REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intimadas para especificarem provas (id. 26882798), as partes dispensaram a dilação probatória (id. 26895391 e id. 27224619). A preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir suscitada em contestação (id. 25653205), podendo se confundir com o mérito da ação, será apreciada por ocasião do julgamento da demanda, assim como a impugnação à gratuidade de justiça. Declaro saneado o feito. Intimem-se as partes e, por conseguinte, venham os autos conclusos, de imediato, para julgamento. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora